Tribunal: TJSP
Processo: 2187979-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula rural pignoratícia - Rejeição do pleito de extinção do processo fundada em alegada ocorrência de prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC) – Processo arquivado em 29.01.2016 sem prazo assinalado de suspensão – Início do prazo prescricional trienal (art. 70 da LUG) após o transcurso de um ano do arquivamento dos autos, ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula rural pignoratícia - Rejeição do pleito de extinção do processo fundada em alegada ocorrência de prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC) – Processo arquivado em 29.01.2016 sem prazo assinalado de suspensão – Início do prazo prescricional trienal (art. 70 da LUG) após o transcurso de um ano do arquivamento dos autos, ou seja, em 29.01.2017, findando-se em 29.01.2020 – Retomada do andamento útil pelo exequente em 17.07.2019 – Inocorrência da suscitada prescrição intercorrente – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187979-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
NIVALDIR BOIGUES MARTINS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187979-76.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 42681 HB
2
VOTO No: 42681
AGRV. No: 2187979-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente (2a V. Cív.)
AGVTE.: Nivaldir Boigues Martins (Exctdo.)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
INTERDOS.:
José
Roberto
Noma
Boigues,
Sirlene
Ferreira
Suguimoto Boigues (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título
extrajudicial Cédula rural pignoratícia - Rejeição do pleito de
extinção do processo fundada em alegada ocorrência de
prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC) Processo
arquivado em 29.01.2016 sem prazo assinalado de suspensão
Início do prazo prescricional trienal (art. 70 da LUG) após o
transcurso de um ano do arquivamento dos autos, ou seja, em
29.01.2017, findando-se em 29.01.2020
Retomada do
andamento útil pelo exequente em 17.07.2019 Inocorrência
da suscitada prescrição intercorrente
Decisão mantida

Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Nivaldir Boigues Martins, em execução por título extrajudicial (cédula
rural
pignoratícia
e
hipotecária
no
200605037,
pactuada
em
08.11.2006, no valor de R$60.000,00, fls. 15/20 e 24/30) movida pelo
Banco Bradesco S.A., contra r. decisões reproduzidas a fls. 541/543 e
608 (fls. 508/510 e 571 dos autos de origem) que, dentre outras
providências, rejeitaram a alegação de prescrição intercorrente
veiculada por meio de exceção de pré-executividade ofertada pelo
insurgente.
Alega o coexecutado, em resumo, que (1) “ao
contrário do que fora fundamentado na r. decisão agravada, não se
aplica a suspensão da prescrição intercorrente no período de
29.01.2016 a 29.01.2017” (fls. 06) porque “não houve suspensão do
processo com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo
Civil” (fls. 07) e (2) a execução de origem deve ser extinta com imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187979-76.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 42681 HB
3
de verba perdimental ao banco exequente (fls. 01/14).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. A respeito da prescrição intercorrente, a 2a Seção
do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001, Recurso
Especial Repetitivo no 1.604.412-SC, sob a relatoria do Exmo. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão realizada em 27.06.2018:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187979-76.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 42681 HB
4
2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no
1.604.412-SC, J. 27.06.2018, dp, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE).
Ao que se extrai, restou pacificada a possibilidade de
ocorrência da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo
que o termo inicial é o primeiro dia após o exaurimento do prazo de
suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187979-76.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 42681 HB
5
decurso de 01 ano, consoante aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da
Lei no 6.830/80.
In casu, após a inércia do agravado ao não promover
andamento ao feito originário, o processo foi remetido ao arquivo em
29.01.2016 sem prazo assinalado de suspensão (fls. 418).
Tratando-se de execução para cobrança de dívida
líquida constante de cédula rural pignoratícia, o prazo prescricional é
de três anos, a teor do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Destarte, por aplicação analógica do artigo 40, § 2o,
da Lei no 6.830/80, o prazo prescricional trienal iniciou-se após o
transcurso de um ano do arquivamento dos autos, ou seja, em
29.01.2017, findando-se em 29.01.2020.
Desse modo, levando-se em consideração a data em
que o agravado retomou o andamento útil da execução (17.07.2019, fls.
435/436), não há falar na ocorrência de prescrição intercorrente, tudo
conduzindo à manutenção da r. decisão objurgada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e revoga-
se o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica